Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-80.2018.8.11.0012
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000438-80.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EUCLIDES FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.298.261-66 (VÍTIMA), CAROLINA MANCINI DO CARMO (VÍTIMA), RAFAEL MENDONCA FERREIRA - CPF: 061.590.811-01 (APELADO), PEDRO AUGUSTO MENDONCA DA COSTA (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELANTE), IGOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 061.617.291-56 (APELANTE), MPEMT - NOVA XAVANTINA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IGOR PEREIRA DE SOUZA PARA REDUZIR A PENA. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO MATERIAL COM RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO DE DOIS ACUSADOS E CONDENAÇÃO DE UM – RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS ABSOLVIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA – SUSCITADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU CONDENADO PARA A MODALIDADE CULPOSA –
INVIABILIDADE – DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E PELAS INCONGRUÊNCIAS NO INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE – ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM A ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
ROUBO MAJORADO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS ABSOLVIDOS – ALEGADA A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA CAPAZES DE APERFEIÇOAR UM JUÍZO DE CERTEZA – RÉUS QUE MODIFICARAM AS VERSÕES NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO DOS RELATOS INCRIMINADORES AJUSTADOS NA FASE ADMINISTRATIVA DA PERSECUÇÃO PENAL –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÕES MANTIDAS –
ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU CONDENADO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO EFETIVADO PROPORCIONALMENTE – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO CRIMINOSA MEDIANTE EMBOSCADA –
MODUS OPERANDI
ADOTADO QUE TRANSCENDE A MERA CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL – OBJETIVADA A PREVALÊNCIA DE ATENUANTE PREPONDERANTE SOBRE AGRAVANTE GENÉRICA – PROCEDÊNCIA – INTELECÇÃO DO ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL – REQUERIDA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – NÃO ACOLHIMENTO – VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – SUPLICADA A DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – REGIME FECHADO FIXADO INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIA DE PENA –
DESPROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA
.

1. Deve ser mantida a absolvição dos acusados se as provas não são aptas para demonstrar, estreme de dúvidas, a materialidade e autoria do crime. O delito de receptação exige, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

2. É inviável a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa quando a prova coligida aos autos, as circunstâncias do fato, assim como as incoerências nos depoimentos prestados pelo recorrente, tornam inquestionável o conhecimento da origem ilícita do bem, restando caracterizado o elemento subjetivo hábil a tipificar a conduta atribuída.

3. Demonstradas as elementares típicas do delito de receptação em sua modalidade dolosa, não se cogita a desclassificação para o crime de receptação culposa. Aliás, vale destacar que não seria possível a esta Corte de Justiça fazê-lo, porquanto a ausência de descrição, na denúncia, do elemento subjetivo do tipo culposo – negligência, imprudência ou imperícia –, impediria qualquer modificação do tipo imputado sem antes efetivar-se a
mutatio libelli
(artigo 384 do Código de Processo Penal), providência obstada em segunda instância, conforme o enunciado sumular 453 do Supremo Tribunal Federal.

4
. Deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal).

5. Caracteriza-se o cenário de insuficiência de provas para a condenação pelo delito de roubo majorado na hipótese em que a tese acusatória se baseia nos interrogatórios dos réus na fase extrajudicial e esses relatos sofrem significativa mudança na fase judicial, sem corroboração em outros elementos de prova senão naqueles advindos dos próprios relatos dos acusados se incriminando entre si de forma não harmônica em sede policial.

6. Na primeira fase da dosimetria, não se obedece a nenhum critério matemático para se quantificar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada caso concreto. A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena. A propósito, o parâmetro aposto na sentença – utilizando-se o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, dividido pelo número de vetores judiciais (oito) – possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial.

7. Se
o
modus operandi
adotado pelo agente delitivo transcende a mera caracterização do tipo penal, à vista da premeditação de uma emboscada consistente na abordagem enquanto era necessário que os ofendidos freassem o carro para ultrapassar um quebra-molas, nota-se o fim de diminuir sensivelmente as possibilidades de reação das vítimas. Esse modo de atuação evidencia-se mais gravoso que a mera configuração da surpresa inerente a práticas delitivas similares, justificando o incremento da pena-intermediária em razão da incidência da agravante inerente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 61, inciso II, alínea “
c
”, do Código Penal).

8. Consoante a dicção legal do artigo 67 do Código Penal, na segunda fase da dosimetria, as circunstâncias preponderantes devem prevalecer sobre as circunstâncias genéricas, com efetiva repercussão na fixação da pena-intermediária.

9. Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, justifica-se o estabelecimento do regime inicial fechado para o acusado condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão cujas circunstâncias judiciais foram valoradas em seu desfavor na primeira fase do procedimento dosimétrico.

10.
Não há que se falar em detração da pena, nos termos do artigo 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, quando a quantia de sanção penal não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Igor Pereira de Souza
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que condenou o acusado à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018), assim como absolveu os coacusados
Rafael Mendonça Ferreira
e
Pedro Augusto Mendonça Costa
, com fundamento legal no artigo 386, incisos V (em relação ao delito de receptação) e VII (em relação ao delito de roubo majorado), do Código de Processo Penal.

Inconformada, anseia a acusação a responsabilização penal dos réus
Rafael Mendonça Ferreira
e
Pedro Augusto Mendonça Costa
por ambos os delitos por que denunciados. Aduz que ambos os recorridos possuíam conhecimento acerca da origem ilícita da motocicleta utilizada pelo corréu
Igor
no roubo, bem como que os apelados atuaram conjuntamente com ele, mediante divisão de tarefas. Nesse sentido, argumenta que
Pedro
ostentou a condição de mentor intelectual do roubo, em razão de conhecer a rotina das vítimas e repassar informações aos coacusados, e
Rafael
foi executor direto do assalto, juntamente com
Igor
.

Enfatiza que houve mudança de versão nos interrogatórios de
Rafael
e
Igor
, pois alteraram em juízo as asserções realizadas na fase policial. Ainda, realça que os relatos de
Lucas
, álibi apresentado por
Pedro
, pondo-o à margem do cenário de delitivo, devem ser recebidos com reservas, visto que
Lucas
é amigo íntimo do réu, ostentando tão só a condição de informante.

A seu turno, a defesa de
Igor Pereira de Souza
almeja a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, visto que não há prova do dolo direto do agente, sendo incabível a condenação considerando-se apenas o dolo eventual. Requer, em razão do acolhimento da tese, a fixação da pena no mínimo legal e, por consequência, a extinção da punibilidade.

Já em relação ao delito de roubo, questiona o procedimento de dosimetria da pena. Suscita a desproporcionalidade dos critérios utilizados na primeira fase, afirmando que houve a exasperação no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses da pena privativa de liberdade sem fundamentação apta para tanto. Com relação à segunda etapa, objetiva o afastamento da agravante inerente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que o ‘elemento surpresa’ é inerente ao delito de roubo. Diante da subsistência de apenas duas atenuantes, requer o estabelecimento da pena-intermediária no patamar mínimo legal.

Ainda, requer a modificação do regime prisional imposto, assim como que seja operada a detração da pena.

Em contrarrazões, as partes rebatem as asserções contrapostas, dando pela desnecessidade de reforma da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso da defesa de
Igor Pereira de Souza
e o parcial provimento do recurso da acusação, para condenar
Rafael Mendonça Ferreira
e
Pedro Augusto Mendonça Costa
apenas pela prática do delito de roubo majorado.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Igor Pereira de Souza
, conhecido por
“Monge”
,
Rafael Mendonça Ferreira
, conhecido por
“Neguinho”
, e
Pedro Augusto Mendonça Costa
, conhecido por
“Pedrinho”
, foram denunciados pela suposta prática dos delitos de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n.º 13.654/2018).

Imputa a peça acusatória que, entre 20h20min do dia 18 de janeiro de 2018 e 00h30min do dia 19 de janeiro de 2018, em Nova Xavantina/MT, os acusados, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, receberam, transportaram e conduziram, em proveito próprio e alheio, coisa que sabiam ser produto de crime.

Outrossim, consta que, no dia 19

de janeiro de 2018, por volta das 00h30min, na Rua que dá acesso à Praia da Lua, em frente da Associação dos Servidores do Poder Judiciário, em Nova Xavantina/MT, os denunciados, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, em verdadeira divisão de tarefas, mediante emprego de arma e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, subtraíram coisa alheia móvel, para si, mediante grave ameaça às pessoas de
Euclides Francisco da Silva Júnior
e de sua esposa.

Contextualiza a denúncia que, no dia 18 de janeiro de 2018, por volta das 20h20min, em frente à residência situada na Rua Colorado, n.º 280, Bairro Santa Mônica, em Nova Xavantina/MT, a motocicleta Honda C100 Biz, de cor preta e de placas KAJ-9069, pertencente a
Carolina Mancini do Carmo
, foi subtraída, sendo certo que, depois deste fato, os denunciados receberam-na, transportaram-na e conduziram-na, em proveito próprio, sabendo que a motocicleta se tratava de produto de furto.

Descreve-se que, após combinarem a prática de crime de roubo,
Igor
e
Rafael
, cientes da origem espúria da motocicleta, dirigiram-se, utilizando-se para tanto o mencionado veículo, até as proximidades do estabelecimento comercial denominado “Passarela Grill”, situado nas imediações da Praia da Lua, ocasião em que observaram a movimentação no empreendimento do alto de um barranco, aguardando tanto a chegada de
Pedro Augusto
(quem também participaria da empreitada) quanto o fechamento do estabelecimento pelo seu proprietário.

Ato contínuo,
Igor
recebeu a arma de fogo de
Pedro Augusto
, ao passo que a vítima
Euclides
saiu do local com destino à sua residência na companhia de sua esposa, utilizando-se para tanto de seu automóvel. Já por volta de 00h30min do dia 19 de janeiro de 2018, nas proximidades de uma lombada situada em frente à Associação dos Servidores Públicos do Poder Judiciário, o ofendido foi surpreendido por
Igor
, quem saiu de um matagal e anunciou assalto com arma de fogo (não apreendida) em punho, apontando-a para sua esposa e ordenando que ambos descessem do carro e repassassem o dinheiro, enquanto
Rafael
e
Pedro Augusto
ficaram nas proximidades dando apoio numérico e logístico para a fuga.

Narra-se que a vítima
Euclides
, temerosa, desceu do veículo, retirou toda a quantia da qual dispunha (aproximadamente R$ 600,00 – seiscentos reais) e jogou-a em cima do capô do carro, momento em que
Igor
pegou o dinheiro e evadiu-se do local na companhia dos demais denunciados, efetuando, também, um disparo com a arma de fogo, deixando cair uma munição calibre .22, esta apreendida posteriormente pela Polícia.

Após obter as informações necessárias, a Polícia Militar obteve êxito em prender
Igor
em flagrante enquanto ele conduzia a motocicleta subtraída e tentou empreender fuga.

Por fim, relata-se que
Pedro Augusto
conhecia o costume da vítima, sabendo inclusive seu nome e de sua esposa, possuindo um amigo que lá trabalha, vindo a passar todas as informações necessárias para
Rafael
, quem, por sua vez, convidou
Igor
para praticar o crime roubo.

Regularmente processada a ação penal,
Igor Pereira de Souza
restou condenado nos termos da denúncia à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal.
Rafael Mendonça Ferreira
e
Pedro Augusto Mendonça Costa
restaram absolvidos, com fundamento legal no artigo 386, incisos V (em relação ao delito de receptação) e VII (em relação ao delito de roubo majorado), do Código de Processo Penal.

A acusação interpôs recurso de apelação almejando a condenação dos réus
Rafael
e
Pedro Augusto
pela prática do delito de receptação e a defesa de
Igor
interpôs apelação objetivando a desclassificação para a modalidade culposa.

No entanto, as irresignações não comportam acolhimento.

A materialidade da
receptação
foi satisfatoriamente comprovada, a partir do auto de prisão em flagrante delito (id. 7781835, p. 04), dos boletins de ocorrência (id. 7781835, p. 05/06; e id. 7781836, p. 01/04), do auto de verificação de local de delito (id. 7781836, p. 05; id. 7781837, p. 01/04; e id. 7781838, p. 01), do termo de exibição e apreensão (id. 7781844, p. 05), do termo de entrega (id. 7781844, p. 06), do auto de avaliação indireta (id. 7781845, p. 04), para além dos testemunhos prestados tanto perante a autoridade policial quanto perante a autoridade judicial.

Dentre tais elementos de prova, vale realçar que o Boletim de Ocorrência (id. 7781835, p. 05/06) e os depoimentos prestados por
Carolina Mancini do Carmo
tanto na fase extrajudicial (id. 7781839, p. 03/04) quanto na fase judicial comprovam que a motocicleta apreendida enquanto era conduzida por
Igor Pereira de Souza

é produto de furto, anteriormente perpetrado na cidade de Nova Xavantina, no dia 18 de janeiro de 2018, um pouco antes do roubo imputado na denúncia.

Analisando os elementos de cognição amealhados, a fim de elucidar a autoria do delito, têm-se os relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como o quanto asseverado pelos acusados, sendo que os relatos permitem chegar à mesma conclusão ajustada na sentença.

Os policiais militares
João Nunes Leal Júnior
e
Weuller Costa de Moraes
, auscultados perante o juízo, alinharam que procederam à realização de diligências para identificar os autores do roubo, sendo que
Igor
foi capturado em flagrante delito enquanto conduzia a motoneta furtada, em situação de fuga da viatura policial. Na ocasião da prisão,
Igor
lhes afirmou que a moto pertencia a
Rafael
, quem teria lhe emprestado o veículo para ir para sua casa por estar a pé.

A testemunha
Lucas Vinicio Custódio Abreu
, ouvida em juízo, disse que no dia do fato estava na casa de sua namorada
Amanda
, na companhia de
Pedro
, quando, por volta de meia-noite,
Igor
chegou ao local em uma motocicleta, cujas características não viu. Descreveu que
Igor
saiu sozinho do local conduzindo o automóvel.

O corréu
Pedro Augusto Mendonça Costa
, interrogado em juízo, assinalou que estava na companhia de
Lucas
, na casa de
Amanda
, quando
Igor
chegou ao local conduzindo uma motocicleta Biz, contudo, por tê-la estacionado no escuro, não conseguiu visualizar a cor do veículo. Após isso,
Igor
retornou ao local sozinho, oportunidade em que lhe disse que a moto era ‘roubada’.

Rafael Mendonça Ferreira
, interrogado na fase judicial, relatou que, por volta de 01h estava em frente à sua casa mexendo no celular quando
Igor
chegou ao local acompanhado de outra pessoa solicitando-lhe uma camiseta emprestada, havendo saído do local juntamente com o outro rapaz em uma motocicleta Biz, de cor preta.

Interrogado perante o juízo,
Igor Pereira de Souza
confessou ter praticado o delito de roubo, na companhia de um amigo, de nome “Neguinho Wellington”, quem já estava com a arma e a motocicleta por ele utilizadas no momento do assalto. Afirmou que não possuía conhecimento que o automóvel era furtado.

A versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos e, conforme bem alinhado na sentença, é incapaz de infirmar os elementos de cognição amealhados em sentido contrário. Nesse sentido, é de se atentar para as seguintes circunstâncias: a)
Igor
foi preso após a prática de um roubo, em situação de fuga, conduzindo a motocicleta furtada; b)
Pedro
afirmou em juízo que
Igor
lhe disse que o veículo era produto de ilícito anterior; c) a justificativa apresentada por
Igor
para estar conduzindo o automóvel não apresenta mínimos contornos de verossimilhança, pois, conforme destacado pela magistrada de origem, “
(...) a motocicleta foi supostamente recebida de uma pessoa estranha, que planejou um assalto e lhe forneceu uma arma e um comparsa (...)
” (id. 7784313, p. 02).

Dessa forma, tem-se por comprovada satisfatoriamente a conduta delitiva imputada ao recorrente.

Saliente-se que o delito de receptação exige ainda, para sua configuração,
o dolo específico do tipo
, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Importante consignar que, em crimes patrimoniais dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

Na hipótese em estima, o apelante não logrou demonstrar convincente a versão que diz com a desclassificação do delito, na medida em que teria agido mediante culpa, por não aferir a procedência do veículo.

Conforme já discorrido, o acusado negou a prática do delito de receptação, todavia, a narrativa apresentada pelo réu, para além de se evidenciar pouco credível, revela inconsistências de ordem lógico-fática que a torna frágil, especialmente no que diz respeito à circunstância em que a motocicleta lhe foi repassada, conforme alinhado acima.

Com efeito, demonstradas as elementares típicas do delito de receptação em sua modalidade dolosa, não é possível cogitar a desclassificação para o crime de receptação culposa.

A propósito, vale destacar que não seria possível a esta Corte de Justiça fazê-lo, porquanto a ausência de descrição, na denúncia, do elemento subjetivo do tipo culposo – negligência, imprudência ou imperícia –, impediria qualquer modificação do tipo imputado sem antes efetivar-se a
mutatio libelli
(artigo 384 do Código de Processo Penal), providência obstada em segunda instância, conforme o Enunciado 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Acaso fosse comprovada a prática do crime de receptação culposa, competiria ao Tribunal anular a sentença, determinando ao juízo de primeiro grau a aplicação do artigo 384 do diploma processual.

Nesse contexto, as provas existentes no processo e as circunstâncias do fato, aliadas às incoerências nos relatos do acusado
Igor Pereira de Souza
, deixam estreme de dúvidas que ele, de fato,
possuía conhecimento da origem espúria do bem
,

não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação da conduta para a modalidade culposa
.

Com relação aos réus
Rafael Mendonça Ferreira
e
Pedro Augusto Mendonça Costa
não há prova judicializada apta a indicar a autoria delitiva de ambos, pois os depoimentos colhidos nas duas as fases processuais não permitem inferir a existência de vínculo de ambos com a receptação da motocicleta.

Registre-se, nesse sentido, que, interrogados pela autoridade judiciária,
Rafael
e
Pedro
negaram qualquer vínculo com a motocicleta; os policiais militares ouvidos em juízo não teceram apontamentos que indicassem relação desses acusados com o bem; a vítima não delineou elementos que pudessem substanciar a participação dos réus no crime; e o corréu
Igor
, apreendido com o veículo, não apontou qualquer indício de participação de
Rafael
e
Pedro
na receptação. Conforme alinhado acima, há prova segura apenas com relação à autoria de
Igor
.

Com efeito,
mantém-se a absolvição de
Rafael Mendonça Ferreira
e
Pedro Augusto Mendonça Costa
com relação ao delito de receptação
.

Em outra vertente de inconformismo, a acusação almeja a condenação de
Rafael Mendonça Ferreira
e
Pedro Augusto Mendonça Costa
com relação ao delito de roubo majorado.

A pretensão condenatória não deve ser acolhida.

Tem-se a comprovação da materialidade do
roubo majorado
diante do auto de prisão em flagrante delito (id. 7781835, p. 04), do boletim de ocorrência (id. 7781836, p. 01/04), do auto de verificação de local de crime (id. 7781837, p. 01/04; e id. 7781838, p. 01), do termo de reconhecimento de pessoa (id. 7781840, p. 03), do termo de exibição e apreensão (id. 7781844, p. 05), do laudo pericial (id. 7782899, p. 03/04; e id. 7782900, p. 01/05) e da prova oral amealhada ao longo da persecução penal.

A autoria, contudo, não se encontra satisfatoriamente comprovada, apesar dos indícios existentes.

As versões que apontam para a responsabilidade penal de
Pedro
e
Rafael
amparam-se exclusivamente nos interrogatórios extrajudiciais dos réus, cujas narrativas não possuem corroboração entre si, bem como não foram renovadas em juízo.

As vítimas
Euclides Francisco da Silva Júnior
e
Leiliane Lima Meira
, ouvidas na fase judicial, explicitaram que, na noite do fato, fecharam o estabelecimento comercial de que são donos e, ao transpor o quebra-molas, foram abordados por dois homens, sendo que um deles pulou à frende do carro, armado, anunciando o assalto. Esse rapaz foi reconhecido como sendo o réu
Igor Pereira de Souza
. O outro rapaz ficou na lateral do veículo, oferecendo apoio numérico, porém não foi identificado, por estar com o rosto coberto por uma camiseta.

Os policiais militares
João Nunes Leal Júnior
e
Weuller Costa de Moraes
, auscultados perante o juízo, alinharam que procederam à realização de diligências para identificar os autores do roubo, sendo que se depararam com dois rapazes, cada um em uma motocicleta. Os suspeitos empreenderam fuga, tomando rumos diferentes e
Igor
foi capturado em flagrante delito enquanto conduzia a motoneta furtada utilizada no assalto. Ambos descreveram que o outro suspeito logrou se evadir, contudo não foi visualizado pelos depoentes. Relataram que
Igor
disse tratar-se de
Rafael
.

Na fase administrativa (id. 7781841, p. 04; e id. 7781842, p. 01/02), o coacusado
Igor Pereira de Souza
admitiu ter praticado o roubo descrito na denúncia juntamente com
Rafael
e
Pedro
, sendo que este forneceu a arma utilizada na cena do crime, bem como executou o assalto diretamente, auxiliando-o na abordagem das vítimas, enquanto aquele permaneceu próximo ao local do fato, com a moto, tendo oferecido apoio para a fuga, inclusive auxiliando-o com roupas para que trocasse suas vestimentas com o fim de não ser identificado. Além disso, pontuou que no momento da abordagem policial,
Rafael
foi quem empreendeu fuga na motocicleta não alcançada pelos agentes de segurança pública.

Em juízo,
Igor
afirmou que praticou o assalto na companhia de “
Neguinho Wellington
” e um rapaz desconhecido. Além disso, disse que os corréus
Pedro
e
Rafael
não participaram do fato. Após o roubo, dirigiu-se até a casa de
Rafael
, solicitando uma camiseta emprestada. Descreveu ter realizado o roubo juntamente com o rapaz desconhecido enquanto “
Neguinho Wellington
” permaneceu aguardando em uma árvore próxima, sendo que foi ele quem lhe entregou a arma utilizada no palco delitivo. Assinalou que
Pedro
sabia do assalto, pois foi convidado pelo interrogando para perpetrar juntamente com ele a empreitada criminosa, havendo se negado a participar.

O réu
Rafael Mendonça Ferreira
, interrogado na fase policial (id. 7782898, p. 02/03; e id. 7782899, p. 01/02), negou ter participado do delito de roubo, admitindo, contudo, ter entregado a arma de fogo para
Igor
, que lhe foi devolvida após o crime. Apontou
Pedro
como o mentor intelectual do roubo. Descreveu que a arma artesanal apreendida consigo no dia da busca e apreensão, embora também seja de calibre .22, não corresponde ao artefato utilizado no dia do assalto.

Interrogado perante a autoridade judiciária,
Rafael Mendonça Ferreira
negou haver participado do roubo. Disse que estava em frente à sua residência mexendo no celular quando
Igor
chegou ao local, por volta de 1h, solicitando uma camiseta sem declinar o motivo. Descreveu que ele estava com outra pessoa, que o interrogando não conhece, e não visualizou se ambos estavam armados. Assinalou ter sido preso em Campinápolis, dois meses depois do fato, oportunidade em que foi localizada junto consigo uma arma de fogo que, segundo pontuou, não é a mesma utilizada no assalto em Nova Xavantina.

Pedro Augusto Mendonça Costa
, interrogado perante a autoridade policial (id. 7781847, p. 01/03), disse que, no dia do fato, estava na casa de
Amanda
, na companhia de
Lucas
, quando
Igor
compareceu ao local afirmando que iria roubar o Passarela Grill. Na oportunidade, notou que
Igor
estava armado, sendo que ele lhe mostrou o revólver a seguir.
Igor
permaneceu ali por cerca de quinze minutos, tendo saído do local afirmando que buscaria
Rafael
e, cerca de meia hora depois, retornou ao local já com
Rafael
, dizendo que ambos levariam a empreitada criminosa a efeito. Descreveu que
Igor
lhe convidou para realizar o assalto no estabelecimento comercial, tendo o interrogado declinado do convite. Aduziu ter permanecido na casa de
Amanda
, na companhia de
Lucas
, até por volta de 3h da manhã.

À autoridade judiciária, durante seu interrogatório, o acusado
Pedro Augusto Mendonça Costa
negou ter praticado o roubo imputado na denúncia, assinalando, ainda, que não repassou quaisquer informações acerca do estabelecimento comercial alvo da prática delitiva. Outrossim, negou que possuía arma de fogo ao tempo do fato. Confirmou que estava na casa de
Amanda
, juntamente com
Lucas
, momento em que
Igor
compareceu ao local, aparentemente armado, tendo ouvido quando ele relatou para
Amanda
que assaltaria o Passarela Grill. Ainda,
Igor
não afirmou quem seria seu comparsa no crime, porém relatou que iria ao encontro de
Rafael
.
Igor
convidou o interrogado para participar do crime, tendo
Pedro
se negado a efetivar a conduta delitiva.

A testemunha
Lucas Vinicio Custódio Abreu
, ouvido tanto na fase administrativa (id. 7781849, p. 01/02) quanto na fase judicial, aduziu, em síntese, que, no dia do fato, estava em casa, juntamente com sua então esposa
Amanda
, quando
Pedro
ali compareceu, tendo permanecido no local entre 20h e 3h, sendo que chegou e saiu sozinho, bem como estava a pé. Disse que entre 23h e meia-noite
Igor
esteve no local, permanecendo ali por cerca de vinte minutos, tendo notado que ele estava armado, porém não chegou a visualizar a arma de fogo. Não ouviu qualquer conversa de
Igor
e
Pedro
acerca da preparação de um roubo. Na fase policial, a testemunha disse que
Igor
e
Pedro
não conversaram a sós, já na fase judicial, afirmou que permaneceu dentro de casa enquanto eles conversaram e, em seguida,
Igor
saiu sozinho do local. Um pouco mais tarde, ouviu uma motocicleta chegando ao local, mas não viu se era
Igor
.

Por sua vez, os relatos do investigador de polícia
Valteir Alves dos Santos
em juízo remontam às versões contadas na fase extrajudicial pelos três acusados e por
Lucas
.

Nesse sentido, enumeradas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que a despeito das circunstâncias iniciais da investigação policial indicarem a coautoria delitiva de
Rafael Mendonça Ferreira
e
Pedro Augusto Mendonça Costa
, não foi produzida prova cabal nesse sentido.

Isso porque: a) as vítimas
Euclides
e
Leiliane
não visualizaram nenhum deles na cena do delito; b) os policiais militares que atenderam a ocorrência não conseguiram identificar quem era o condutor da segunda motocicleta, que logrou empreender fuga; c) os relatos do investigador de polícia na fase judicial encontram-se amparados nas versões referidas pelos interrogados na fase extrajudicial; d) as versões apresentadas pelos três réus em seus interrogatórios na fase administrativa não são harmônicas entre si, a despeito de se acusarem mutuamente; e) na fase judicial, todos os réus modificaram suas versões, no sentido de eximir de responsabilidade tanto
Rafael
quanto
Pedro
; f)
Lucas
afirmou, em ambas as fases procedimentais, que
Pedro
permaneceu juntamente consigo na casa de
Amanda
durante todo o

período em que teria transcorrido a ação criminosa, enquanto
Igor
, na fase policial, apontou
Pedro
não só como mentor intelectual do roubo, mas também como executor do crime; g)
Rafael
foi preso apenas dois meses após o fato, em outra cidade, não foi submetido a reconhecimento pelas vítimas, assim como a arma de fogo com ele apreendida também não foi submetida a esse procedimento.

Outrossim, registre-se, por relevante, conforme bem pontuado na sentença, que: a) “
a vítima Euclides não fez qualquer ligação entre
Pedro
e o crime de roubo circunstanciado. Leiliane disse ter o policial civil lhe falado que
Pedro
seria o mentor do crime e que teria desistido da prática da infração penal por consideração às vítimas
” (id. 7784313, p. 02); b) “
o único indício existente em desfavor de
Rafael
é a afirmação de
Pedro
, narrada em juízo, de que teria ouvido
Igor
dizer, na casa de Amanda, que iria ao encontro daquele, o que, por si só, não enseja a necessária certeza de ser
Rafael
o segundo assaltante
” (id. 7784314, p. 01); e c) “
em que pese terem os policiais militares afirmado que
Rafael
conseguiu fugir, dando a entender que este seria o coautor do roubo, tal informação foi obtida em sede policial através de
Igor
, que mudou sua versão dos fatos em Juízo e não ratificou tal circunstância
” (id. 7784314, p. 01).

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a manutenção da absolvição efetivada em primeira instância, pois o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que os denunciados
Rafael Mendonça Ferreira
e
Pedro Augusto Mendonça Costa
não praticaram a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à manutenção da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolver os acusados da imputação capitulada na denúncia
.

A defesa de
Igor Pereira de Souza
questiona o procedimento de dosimetria da pena, pois, a seu sentir, verifica-se a desproporcionalidade dos critérios utilizados na primeira fase, diante da exasperação no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses da pena privativa de liberdade sem fundamentação apta para tanto.

A magistrada de origem, ante a negativação da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
, acresceu 09 (nove) meses de reclusão para cada vetor aferido em desfavor do réu.

No ponto, vale ressaltar que, com relação à
readequação da pena-base
, não se verifica desproporção na dosagem da sanção nesta etapa. Isso porque o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, ponderando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada caso concreto.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

A propósito, constata-se que o parâmetro aposto na sentença – utilizando-se o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente cominadas pelo preceito secundário do tipo penal, dividido pelo número de vetores judiciais (oito) – possui amplo amparo doutrinário e jurisprudencial. Trata-se, pois, do estabelecimento de contornos mais concretos e objetivos ao procedimento de dosagem na primeira fase, sem, contudo, engessar o magistrado, que, conforme o caso concreto, pode dele desvencilhar-se, sempre de forma fundamentada, com finco nos contornos do caso concreto.

Enfatize-se que o Tribunal da Cidadania admite como salutar a fundamentação que adota esse entendimento:
“[...]
baseando-se no consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime
de roubo (6 anos), chega-se ao acréscimo de 9 (nove) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal [...]”
(STJ. Quinta Turma. HC 358.732/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016; destaques apostos).

Sendo assim, no caso em estima, o procedimento dosimétrico, sob essa perspectiva, apresenta-se coeso, coerente e proporcional à hipótese judicializada, de modo que não há que se falar na modificação do parâmetro adotado.

A defesa técnica objetiva o afastamento da agravante inerente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que o ‘elemento surpresa’ é inerente ao delito de roubo.

Todavia, o
modus operandi
adotado pelo acusado transcende a mera caracterização do tipo penal, uma vez que, juntamente com seu comparsa, o réu premeditou uma emboscada, com o fim de diminuir sensivelmente as possibilidades de reação das vítimas, de forma a abordá-las anunciando o assalto enquanto era necessário frear o carro para ultrapassar o quebra-molas. Esse modo de atuação evidencia-se mais gravoso que a mera configuração da surpresa inerente a práticas delitivas similares.

Nessa linha de pensamento, a fundamentação adotada pela magistrada de primeiro grau para a incidência da circunstância legal descrita no artigo 61, inciso II, alínea “
c
”, do Código Penal apresenta-se hígida para justificar o aumento da pena na segunda etapa dosimétrica, pois “
conforme restou provado, o réu e seu comparsa ficaram de tocaia esperando pelas vítimas escondidos atrás de uma mureta e próximos a uma lombada. Quando as vítimas reduziram a velocidade para transpor o obstáculo, Igor saltou à frente do veículo com a arma apontada para as vítimas, anunciando o assalto
”, de modo que “
(...) as vítimas foram emboscadas por Igor e não tiveram oportunidade de esboçar qualquer tipo de reação
” (id. 7784314, p. 02).

Com efeito,
mantém-se a incidência da agravante
.

Ainda no que concerne à segunda fase da dosimetria, observa-se que além dessa circunstância agravante, incidem duas circunstâncias atenuantes, consistentes na menoridade relativa e na confissão espontânea, ambas preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal.

A magistrada de origem estabeleceu a pena-intermediária em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, considerando a incidência de uma das atenuantes (realizando o decréscimo no patamar de um sexto) e promoveu a compensação integral da atenuante remanescente com a agravante.

Contudo, observa-se que quaisquer das atenuantes (seja a menoridade relativa, seja a confissão espontânea) devem prevalecer sobre a circunstância agravante genérica, de modo que, para que a atenuante preponderante efetivamente prevaleça sobre a agravante genérica, promove-se a redução em mais 03 (três) meses, alcançando-se a
pena-intermediária em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Assim sendo, na terceira fase, incrementando-se a sanção em um terço – isto é, em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias –, conforme a fundamentação adotada na sentença, alcança-se a
sanção penal definitiva do delito de roubo majorado em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
, mantida a pena pecuniária em
15 (quinze) dias-multa
.

Dado o cúmulo material de delitos (artigo 69 do Código Penal), diante da condenação pelo crime de receptação em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, encontra-se a sanção global de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
25 dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa no
mínimo legal
.

Inviável, contudo, a modificação do
regime inicial fechado
, visto que o cumprimento da expiação no modo mais gravoso de execução encontra respaldo na dicção legal do artigo 33, § 3º, do Código Penal, dada a aferição negativa de vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

Pede a defesa a realização da detração, nos moldes do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, alterando-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Todavia, a fundamentação para a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda obsta, neste momento, a realização da detração da pena, com base no dispositivo legal mencionado.

Na vertente hipótese, o arbitramento do regime fechado não é motivado pela quantidade de pena fixada, tendo em estima que as circunstâncias judicias desfavoráveis (artigo 33, § 3º, do Código Penal) e o tempo decorrido entre a data da prisão em flagrante (19.01.2018; id. 7781835, p. 04) e a presente data não é suficiente para autorizar, nesta via, a alteração do regime (uma vez que sequer o restante de pena a cumprir estaria abaixo de 04 anos, de modo a se cogitar a aplicação do enunciado sumular 269 do STJ). De mais a mais, é viável à defesa a postulação de benefícios junto ao Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação intentado pelo
Ministério Público
, assim como
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Igor Pereira de Souza
,
para readequar o procedimento de dosimetria da pena
,
estabelecendo a sanção penal em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, mais o pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, no
mínimo legal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020